Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718229-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Geraldo Pinto Souza Apelado: Condomínio Ouro Vermelho II D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Geraldo Pinto Souza (Id. 52204733) contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 52204731), que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual, com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Verifica-se que a apelação foi interposta desacompanhada da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que é beneficiário da gratuidade de justiça ou promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator